Tribunal: TJDFT
Processo: 0733395-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA NA ORIGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO NO TEMPO E MODO OPORTUNOS. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, IV, DO CPC. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL EM CARÁTER LIMINAR. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. ART. 226, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de divórcio, deferiu o pedido de diferimento do pagamento das custas para o final do processo e indeferiu os pedidos de decretação liminar do divórcio e de fixação provisória de alimentos.
2. Ausente prejuízo ao agravado, considera-se dispensável sua intimação para responder ao recurso, pois, nos autos de origem, ainda não houve citação e formação da relação processual.
3. O indeferimento da gratuidade de justiça não foi objeto de recurso no tempo e modo oportunos, razão pela qual a matéria foi alcançada pela preclusão, com base no art. 507 do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto.
4. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, é cabível a desistência exposta pela parte agravante quanto ao pedido de alimentos. Desistência parcial do recurso homologada.
5. A Emenda Constitucional n. 66/2010 deu nova redação ao § 6o do art. 226 da CF, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano e o requisito da separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Trata-se, portanto, de direito potestativo, sobre o qual não recai discussão ou necessidade de concordância da outra parte.
6. Diante do caráter potestativo do direito e da desnecessidade de prévia partilha patrimonial para decretação do divórcio (art. 1.581 do CC e enunciado de súmula n. 197 do STJ), reputa-se cabível conceder tutela de evidência para extinguir, de plano, o vínculo conjugal, como forma de privilegiar a dignidade, a autonomia da vontade e a celeridade processual.
7. Aplica-se no caso a hipótese prevista no art. 311, IV, do CPC, dispositivo legal que estabelece a possibilidade de conceder tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.
8. Ainda que o parágrafo único do art. 311 do CPC estabeleça que o juiz apenas pode decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III, admite-se, à luz do princípio da razoabilidade, deferir o pedido de tutela de evidência, em caráter liminar, na ação de divórcio, haja vista a inequívoca intenção de extinguir o casamento exposta por um dos cônjuges e a inviabilidade de apresentação de resistência ou defesa contra essa pretensão.
9. Homologada a desistência parcial do agravo. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.